Tribunal: TJSP
Processo: 1004358-05.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Falha na prestação de serviços – Demora injustificada na transferência das linhas telefônicas de advogado – DANOS MORAIS – Reconhecimento – Majoração para R$ 10.000,00 – Princípio da razoabilidade e proporcionalidade – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Manutenção em 20% sobre a condenação – Teto legal.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004358-05.2019.8.26.0073
Registro: 2020.0000383266
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004358-05.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante RENATO
GONÇALVES DA SILVA, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004358-05.2019.8.26.0073
2
2a Vara Cível de Avaré/SP
Apelante: RENATO GONÇALVES DA SILVA
Apelado: TELEFÔNICA BRASIL S/A
MM. Juiz de Direito: Dr. LUCIANO JOSÉ FOSTER JÚNIOR
VOTO No 26938
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TELEFONIA
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO Falha na prestação de serviços Demora
injustificada na transferência das linhas telefônicas de advogado
DANOS MORAIS – Reconhecimento
Majoração para R$
10.000,00
Princípio da razoabilidade e proporcionalidade

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA Manutenção em 20%
sobre a condenação Teto legal.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A sentença, de fls. 129/132, pôs fim à
ação de indenização, ajuizada por Renato Gonçalves da Silva contra
Telefônica Brasil S/A, com o seguinte decisum:

“ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a presente
ação, a fim de condenar a parte requerida a pagar ao autor
indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00,
incidindo correção monetária e juros moratórios legais a partir
da sentença e até a data do efetivo pagamento, bem como a
restituir o valor de R$ 668,44, corrigido desde a data do
desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação.
Em razão da sucumbência, a parte requerida arcará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004358-05.2019.8.26.0073
3
com o valor das custas e das despesas processuais, além de
honorários advocatícios que ora arbitro em 20% do valor total
da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Inconformado, e visando à ampliação do
resultado do julgamento, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 134/148) para
alcançar a majoração da indenização por danos imateriais, sustentando, para
tanto, que ficou comprovada a falha na prestação de serviços da acionada,
injustificadamente, sendo que é titular das linhas de telefone, cuja religação só se
operou pela intervenção judicial, há mais de 20 anos, e sendo advogado
reconhecido em Avaré ficou incomunicável com sua clientela, o que lhe trouxe
transtornos pessoais, morais e financeiros. Sugeriu, por fim, a fixação dos danos
em R$ 30.000,00.

Contrarrazões a fls. 153/159.

O
recurso
preenche
os
requisitos
objetivos de admissibilidade.
É o relatório.

Cuidam os autos de ação de reparação
de perdas e danos, aforada por Renato Gonçalves da Silva contra Telefônica
Brasil S/A, sustentando o autor que é advogado e solicitou a transferência de
duas linhas telefônicas ao seu novo endereço comercial, contudo, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004358-05.2019.8.26.0073
4
passando corretamente todas as informações, a demandada não cumpriu o que
foi convencionado, cobrando-lhe por serviço não prestado e gerando-lhe, além de
danos morais perante seus clientes, danos materiais, razão do ajuizamento da
presente ação.
A discussão neste recurso abarca tão
somente o valor da indenização por danos morais sofridos pelo autor em razão da
falha na prestação de serviços pela ré.

Colhe-se dos autos que as linhas
telefônicas somente foram reinstaladas após determinação judicial, já passados
mais de três meses do pedido administrativo, inexistindo qualquer justificativa
plausível para a omissão da prestadora de serviço (fls. 59/60).

Importante
ressaltar
que
o
serviço
telefônico é essencial para o exercício profissional do demandante, seja no
contato ativo ou no recebimento de ligações de sua clientela.
Assim, o valor da indenização se pautar
pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade das medidas coercitivas.
Quiçá a chave heurística para tanto pode
ser encontrada na seguinte ementa de aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“Para se estipular o valor do dano moral devem ser
consideradas as condições pessoais dos envolvidos, evitando-
se que sejam desbordados os limites dos bons princípios e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004358-05.2019.8.26.0073
5
igualdade que regem as relações de direito, para que não
importe em um prêmio indevido ao ofendido, indo muito além
da recompensa ao desconforto, ao desagrado, aos efeitos do
gravame suportado.”1
Desse
modo,
levando-se
em
consideração a gravidade e extensão dos danos, bem como a culpa da
demandada, o montante dos danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00,
acrescidos de correção monetária a partir do julgamento, valor suficiente para
desencorajar a requerida no tocante à reedição de ações dessa natureza, não
podendo, por outro lado, consubstanciar enriquecimento sem causa do
beneficiário.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CÍVEL

Telefonia

Ação
de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais e morais
Sentença de procedência

Inconformismo das partes 1. Companhia telefônica que
não promoveu a transferência de linha telefônica conforme
requerido Realização de cobranças indevidas referentes ao
período em que a linha não foi transferida Danos materiais
comprovados. Restituição de forma simples das quantias
pagas pela autora, em razão da ausência de má-fé
2.
Danos morais caracterizados. Aplicação da Teoria do desvio
produtivo do consumidor. Indenização arbitrada no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos critérios de
1 STJ 4a Turma REsp 214.053/SP Rel. Min. Cesar Asfor Rocha J. 5/12/2000 v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004358-05.2019.8.26.0073
6
razoabilidade e proporcionalidade
3. Pretensão de
majoração da multa cominatória arbitrada para R$ 1.000,00
por dia de descumprimento. Não cabimento. Multa aplicada
com observância aos critérios legais 4. Litigância de má-fé
não caracterizada - Sentença mantida
Recursos não
providos.”2
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos acima enunciados. Mantidos os honorários
de sucumbência, pois já foram fixados segundo o teto legal (20% sobre o valor da
condenação).
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP 19a Câmara de Direito Privado Apelação Cível no 1010622-39.2019.8.26.0590 Rela. Desa. Daniela Menegatti Milano
J. 14/05/2020.